Tribunal: TJDFT
Processo: 0744482-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência Órgão: PRESIDÊNCIA Classe: RECURSO ESPECIAL (213) Processo: 0744482-25.2020.8.07.0000 Recorrente: LOCTEC ENGENHARIA LTDA. Recorrido: ANGELICE RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR. NOVAÇÃO. DESCABIMENTO. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 49 da Lei n° 11.101/2005 – art. 49 que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos; 2. O cumprimento de sentença em trâmite na origem tem por fundamento título executivo judicial constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial, de tal modo a não se mostrar coerente a alegação de anterioridade do crédito deduzida no recurso; 3. Não há falar em novação, na espécie, pois o título executivo nasceu da sentença de procedência do pedido inicial e não de acordo das partes quanto ao reconhecimento da dívida e fixação de nova obrigação jurídica, não havendo, portanto, o animus de novar exigido pela legislação de regência; 5. Restou expressamente firmado pela sentença proferida na fase de conhecimento e, portanto, acobertado pela coisa julgada, que o crédito discutido no processo não foi incluído no quadro geral de credores homologado pelo Juízo universal; 6. Descabido o afastamento da correção monetária com fundamento no art. 9°, inc. II, da Lei n° 11.101/2005, como quer a recorrente, uma vez que o dispositivo não tem aplicação ao presente caso, justamente porque o título executivo foi constituído em data posterior à recuperação judicial, não sofrendo, neste quesito, qualquer influência da legislação aplicada ao procedimento especial. 7. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão hostilizado negou vigência ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que o órgão fracionário desta Corte alcançou entendimento no sentido de que o crédito dos autos fora constituído com a sentença que acolheu o pedido monitório nos autos embrionários, e não com o vencimento das duplicatas formalizadas antes do pedido de recuperação judicial, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem assim a suspensão da marcha processual em razão do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De pronto, anoto que o Tema 1.051 do STJ foi julgado pela Corte extraordinária em 9/12/2020, razão por que o pedido de suspensão encontra-se prejudicado. A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 1858728/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/3/2021. Nada obstante, o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 49 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos, sobretudo porque seque coligido elemento probatório apto a demonstrar que o crédito em apreço também encontra-se na lista de credores do juízo universal. Nesse sentido, colho o PET no REsp 1909743/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/04/2021. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004/A030